Tribunal: STF
Processo: ARE 1345283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Agravo de Instrumento - Execução Fiscal Indeferimento de pedido de suspensão da execução em razão da existência de repercussão geral da matéria (Tema nº 490) Recurso pela empresa Desprovimento de rigor. 1. Pleito pela extinção da Execução Fiscal em razão de Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária o qual disciplina a remissão e anistia de créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais que não pode ser conhecido porquanto não objeto de deliberação pelo Magistrado “a quo”, constituindo inovação recursal. 2. De outro lado, descabida a suspensão almejada pela empresa executada por ausência de previsão legal - Reconhecimento de repercussão geral da matéria que resulta apenas no sobrestamento dos demais recursos extraordinários que versem sobre o mesmo tema até o pronunciamento definitivo do Col. STF Inteligência do art. 1.035, §5º, do CPC Precedentes. Decisão mantida - Recurso desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que a execução fiscal deve ser suspensa em face da decisão do Min. Edson Fachin no Tema 490 da sistemática da repercussão, que determinou a suspensão nacional dos processos sobre matéria semelhante com base no § 5° do art.. 1.035 do Código de Processo Civil.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 



    Isso porque ausente requisito específico acerca da presença de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, §32, da Constituição Federal, no art. 1035, §2°, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012, verbis:



    (...)



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator